Tribunal: TJMT
Processo: 0004130-84.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004130-84.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JHENIFER PINHEIRO TEIXEIRA - CPF: 034.894.101-30 (EMBARGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), GILZA PINHEIRO DE JESUS - CPF: 895.638.591-20 (EMBARGADO), RICARDO COSTA BORGES - CPF: 025.346.041-71 (EMBARGADO), NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.626.084/0003-09 (EMBARGANTE), SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - CPF: 012.051.971-25 (ADVOGADO), KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO - CPF: 948.299.851-00 (ADVOGADO), M S S P TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.096.614/0001-06 (EMBARGANTE), VALMIR DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 373.425.288-11 (ADVOGADO), RANGEL STRASSER FILHO - CPF: 345.601.888-66 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO COSTA BORGES - CPF: 025.346.041-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JHENIFER PINHEIRO TEIXEIRA - CPF: 034.894.101-30 (EMBARGANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), GILZA PINHEIRO DE JESUS - CPF: 895.638.591-20 (EMBARGANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.626.084/0003-09 (EMBARGADO), SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - CPF: 012.051.971-25 (ADVOGADO), M S S P TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.096.614/0001-06 (EMBARGADO), RANGEL STRASSER FILHO - CPF: 345.601.888-66 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO ANTERIOR À LEI No 14.905/2024. TEMA 1.368/STJ. NATUREZA HÍBRIDA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao integrar decisão anterior, determinou a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização e juros, nos termos da Lei no 14.905/2024, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, com alegação de omissão quanto ao período entre o evento danoso (2017) e o arbitramento (2025), bem como de indevida aplicação retroativa da SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Taxa SELIC ao período anterior à Lei no 14.905/2024 configura retroatividade vedada; (ii) estabelecer se há omissão quanto à incidência de encargos no período entre o evento danoso e o arbitramento da indenização, à luz das Súmulas 54 e 362 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema Repetitivo no 1.368, interpreta o art. 406 do Código Civil no sentido de que a Taxa SELIC já constitui a taxa legal de juros moratórios antes da Lei no 14.905/2024, afastando a alegação de retroatividade indevida.

A Lei no 14.905/2024 apenas positivou entendimento jurisprudencial consolidado, não inovando substancialmente o ordenamento jurídico.

A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros de mora, o que impede sua cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação da SELIC como índice único quando não houver estipulação diversa, inclusive para obrigações anteriores à alteração legislativa, vedada a cumulação com outros índices.

Nos danos morais e estéticos, a SELIC incide a partir do arbitramento, pois o valor fixado já incorpora a recomposição do período pretérito, em razão do arbitramento equitativo (art. 944 do CC).

A incidência da SELIC desde o evento danoso em danos extrapatrimoniais geraria duplicidade compensatória e enriquecimento sem causa.

Nos danos materiais e pensionamento, aplica-se a Súmula 54/STJ, com incidência da SELIC desde o evento danoso.

A responsabilidade decorre de ilícito civil (acidente de trânsito), mantendo natureza extracontratual, ainda que haja participação de seguradora, afastando a tese de incidência de juros a partir da citação.

Não há omissão substancial, mas necessidade de explicitação dos critérios de incidência da SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A Taxa SELIC constitui a taxa legal de juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil mesmo antes da Lei no 14.905/2024. 2. A aplicação da SELIC não configura retroatividade, por refletir entendimento jurisprudencial previamente consolidado. 3. A SELIC, por possuir natureza híbrida, não pode ser cumulada com outros índices de correção monetária ou juros. 4. Nos danos morais e estéticos, a
SELIC incide a partir do arbitramento, pois o valor fixado já contempla a recomposição do período anterior. 5. Nos danos materiais, a SELIC incide desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ. 6. A responsabilidade decorrente de acidente de trânsito mantém natureza extracontratual, ainda que haja seguradora, fixando-se o termo inicial dos juros no evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 406 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.368; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.059.743/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 11.02.2025; Súmulas 54 e 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JHENIFER PINHEIRO TEIXEIRA e GILZA PINHEIRO DE JESUS contra o acórdão (id 360032351) que, acolhendo parcialmente embargos anteriores, integrou a decisão para determinar a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização e juros, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Na hipótese vertente, as embargantes sustentam, em síntese, (i) omissão quanto ao período compreendido entre o evento danoso (2017) e o arbitramento da indenização (2025), alegando violação à Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) indevida aplicação retroativa da Taxa SELIC, em afronta ao princípio da irretroatividade da Lei no 14.905/2024.

Devidamente intimada, a seguradora BRADESCO AUTO/RE apresentou contrarrazões (id. 364267876), pugnando pela rejeição dos embargos. Argumenta que a SELIC já era o índice legal antes da nova lei (Tema 1368 do STJ) e que, por se tratar de responsabilidade contratual da seguradora, os juros deveriam contar da citação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como cediço, os embargos declaratórios constituem instrumento processual de integração e aclaramento das decisões judiciais, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

As embargantes questionam a aplicação retroativa da SELIC para o período anterior à Lei no 14.905/2024. Sem razão.

Não prospera a alegação de que a aplicação da Taxa SELIC ao período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024 configuraria indevida retroatividade normativa.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.368, firmou orientação vinculante no sentido de que a SELIC já consubstanciava, antes mesmo da superveniência da referida lei, a taxa legal de juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil. Eis o teor da tese fixada:

“Tema Repetitivo no 1.368. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a taxa SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil (...)”.

Cumpre destacar que o art. 406 do Código Civil dispõe:

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

A interpretação sistemática desse dispositivo, consolidada pelo STJ, conduziu à compreensão de que a SELIC — enquanto taxa aplicada aos débitos fiscais federais — deve ser adotada como parâmetro único para juros moratórios civis.

Nesse cenário, a Lei no 14.905/2024 não inovou substancialmente o ordenamento jurídico, mas apenas positivou entendimento jurisprudencial já sedimentado, razão pela qual não há falar em retroatividade vedada, mas sim em aplicação imediata de orientação preexistente.

Portanto, correta a adoção da Taxa SELIC como índice unificado de atualização e juros, inclusive em período anterior à vigência da referida lei.

As embargantes sustentam ainda que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de remunerar o lapso temporal compreendido entre o evento danoso e o arbitramento da indenização por danos morais e estéticos.

De fato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece distinção relevante entre correção monetária e juros de mora nas condenações por danos extrapatrimoniais:

Súmula 362/STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Súmula 54/STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Todavia, a controvérsia assume contornos mais complexos diante da adoção da Taxa SELIC, a qual possui natureza jurídica híbrida, englobando, simultaneamente, correção monetária e juros de mora.

Essa característica impede sua cumulação com quaisquer outros índices, sob pena de
bis in idem
, conforme reiteradamente decidido pelo STJ.

Com observância do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ
, em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025, no sentido de que a
"Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o índice do Índice Nacional de Preços ao consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa"
. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo nos próprios autos, relacionado à liquidação de sentença em ação indenizatória, envolvendo a desvalorização de marca. 2. A agravante alega omissão no julgado quanto ao acervo probatório e aos índices de atualização e compensação da mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados pela perícia judicial. III. Razões de decidir 4. Não se verifica omissão relevante no acórdão recorrido. 5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado.6. A reavaliação das conclusões periciais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impedindo a revisão do acervo fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, IV e VI, 1022, II; Código Civil, art. 406.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024. (STJ - AgInt no AREsp: 2059743 RJ 2022/0020555-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Neste contexto, a aplicação da SELIC exige readequação da sistemática tradicional de incidência dos consectários legais.

No tocante aos danos morais e estéticos, a orientação jurisprudencial tem evoluído no sentido de que: (i) A SELIC deve incidir a partir do arbitramento, momento em que o quantum indenizatório é fixado judicialmente; (ii) O valor arbitrado já incorpora, de forma implícita, a recomposição do período pretérito, considerando-se o tempo decorrido entre o evento danoso e a decisão judicial.

Tal entendimento decorre da própria natureza do arbitramento equitativo, previsto no art. 944 do Código Civil, segundo o qual:
“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

No arbitramento judicial dos danos morais, o magistrado leva em consideração não apenas a gravidade da lesão, mas também o decurso temporal até a fixação do valor, o que implica a internalização da mora pretérita no montante fixado.

Admitir a incidência da SELIC desde o evento danoso, cumulada com a consideração do tempo no arbitramento, implicaria duplicidade compensatória, resultando em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas apenas a necessidade de explicitação do critério adotado.

Para fins de clareza e completude da prestação jurisdicional, impõe-se consignar expressamente que: a) Danos materiais e pensionamento: a Taxa SELIC incide desde o evento danoso (11/04/2017), em consonância com a Súmula 54/STJ; b) Danos morais e estéticos: a Taxa SELIC incide a partir do arbitramento (sentença/acórdão), sendo que o valor fixado já contempla, em sua quantificação, a recomposição do período anterior.

A seguradora embargada sustenta que, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros deveriam fluir a partir da citação. Tal argumento, contudo, não merece acolhida.

A controvérsia tem origem em acidente de trânsito, típico ilícito civil, subsumindo-se à responsabilidade extracontratual.

A eventual participação da seguradora decorre de vínculo contratual com o causador do dano, mas não altera a natureza jurídica da obrigação principal, que permanece fundada no ato ilícito.

Dessa forma, aplica-se, na hipótese, a orientação da Súmula 54 do STJ, segundo a qual os juros moratórios incidem desde o evento danoso.

Assim, verifica-se que o acórdão embargado não incorreu em omissão substancial, mas comporta integração para fins de explicitação dos critérios adotados quanto à incidência da Taxa SELIC.

Assim, os embargos devem ser acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para aclaramento da decisão,
mantendo-se incólumes os marcos de incidência fixados no acórdão integrativo de id. 360032351.

Em face do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para fins de esclarecimento e integração, a fim de consignar que a aplicação da Taxa SELIC observa o entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1.368 do STJ, mantendo-se incólumes os marcos de incidência fixados no acórdão embargado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026